Tribunal: TJPA
Processo: 0878568-63.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878568-63.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, MARINA AGUIAR RIBEIRO DE MORAES

APELADO: MARINA AGUIAR RIBEIRO DE MORAES, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA SEM ANUÊNCIA. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA PARCIALMENTE DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e por Marina Aguiar Ribeiro de Moraes contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com reconvenção, julgou parcialmente procedente o pedido do banco para reconhecer a exigibilidade do débito de cartão de crédito, excluindo encargos de parcelamento automático declarado nulo, e parcialmente procedente a reconvenção apenas para reconhecer a nulidade do parcelamento, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válido o parcelamento automático de fatura de cartão de crédito sem anuência expressa do consumidor; (ii) estabelecer se a prática configura dano moral indenizável e se subsiste a exigibilidade do débito originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parcelamento automático sem prévia informação clara e anuência expressa do consumidor viola o dever de informação e configura prática abusiva, nos termos dos arts. 6º, III, e 39, III, do CDC.

4.

A imposição unilateral de financiamento com encargos onerosos afronta a boa-fé objetiva e a transparência, sendo incompatível com a disciplina consumerista.

5.

A nulidade do parcelamento não afasta a exigibilidade do débito originário, quando comprovada a utilização do cartão e ausente prova de quitação.

6.

A ausência de impugnação específica dos lançamentos e a comprovação documental da dívida legitimam a cobrança, excluídos apenas os encargos indevidos.

7.

A imposição de parcelamento não contratado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

8.

O dano moral decorre in re ipsa da prática abusiva, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

9.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido (Banco) e recurso parcialmente provido (Consumidora).

Tese de julgamento
:

1.

O parcelamento automático de fatura de cartão de crédito sem anuência expressa do consumidor configura prática abusiva.

2.

A nulidade do parcelamento não afasta a exigibilidade do débito originário quando comprovada a utilização do crédito e ausente prova de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14 e 39, III; CPC, art. 373, II; CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0804859-15.2021.8.14.0005, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 18/03/2025; TJPA, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0000884-54.2011.8.14.0074, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 31/03/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801924-13.2019.8.14.0024, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 25/06/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso interposto por BANCO BRADESCO S.A. e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER do recurso interposto por MARINA AGUIAR RIBEIRO DE MORAES e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco S.A., e por Marina Aguiar Ribeiro de Moraes
, irresignados com a sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada pelo banco e, também, parcialmente procedente a reconvenção ajuizada pela consumidora.

Na origem, o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de cobrança alegando inadimplemento da recorrida quanto a fatura de cartão de crédito, no valor atualizado de R$ 31.686,74, requerendo sua condenação ao pagamento da quantia devida.

A sentença de parcial procedência condenou a Requerida ao pagamento do valor da fatura inadimplida, excluindo os encargos decorrentes de parcelamento unilateral declarado nulo, a ser apurado em liquidação de Sentença, com incidência de correção monetária e juros legais desde o vencimento.

No tocante à reconvenção, o juízo reconheceu a nulidade do parcelamento unilateral da fatura de julho/2023, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Houve reconhecimento da sucumbência recíproca, com distribuição equitativa das custas processuais e arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da reconvenção, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida à consumidora.

Em suas razões recursais (id nº 29173465), o Banco Bradesco S.A. sustenta que a sentença merece reforma no ponto em que declarou a nulidade do parcelamento da fatura de julho/2023, argumentando que o procedimento está respaldado na Resolução nº 4.549/17 do BACEN e previsto contratualmente. Alega, ainda, que a consumidora foi devidamente informada por meio das faturas e regulamento do cartão, requerendo, ao final, a total improcedência da reconvenção e a condenação da ré ao valor integral da fatura, incluindo os valores parcelados.

Não consta contrarrazões da Requerida.

Por sua vez, a Recorrida Marina Aguiar Ribeiro de Moraes (id 29173468) também interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ausência de prova mínima da existência e exigibilidade do débito reclamado, por ausência de contrato e evolução detalhada da dívida. Aduz, ainda, sobre a nulidade da cobrança, em razão da insuficiência dos documentos acostados. Sustenta caracterização de dano moral decorrente do parcelamento unilateral, o qual teria imposto cláusula onerosa sem consentimento da consumidora, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva. Por fim, requer a improcedência do pleito de cobrança, bem como a condenação do Banco Requerente/Reconvindo em danos das morais.

Contrarrazões da Instituição Bancária Reconvinda, sob alegação de que, no caso em tela, não houve qualquer comprovação de supostos danos, e sequer comprovou a existência de constrangimentos ou aborrecimentos (id 29173474).

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Do Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal envolve, de um lado, a insurgência do
BANCO BRADESCO S.A.
quanto à nulidade do parcelamento automático da fatura de cartão de crédito e, de outro, o inconformismo de
MARINA AGUIAR RIBEIRO DE MORAES
quanto à manutenção da cobrança e à rejeição do pedido indenizatório por dano moral.

2.1 Da Apelação do Banco Bradesco S/A

A instituição financeira sustenta a validade do parcelamento automático da fatura de julho/2023, defendendo a legalidade da cobrança integral do débito, inclusive dos encargos decorrentes da referida modalidade.

Todavia, a pretensão recursal não merece guarida.

Conforme se extrai da sentença de ID nº
145180519
, não houve comprovação de que a consumidora tenha sido previamente informada, de forma clara e adequada, acerca da adesão ao parcelamento automático, tampouco de que tenha anuído expressamente à contratação de financiamento com encargos significativamente onerosos.

Tal circunstância evidencia inequívoca violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e configura prática abusiva (art. 39, III, do CDC), na medida em que impõe ao consumidor serviço não solicitado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme nesse sentido:

“É abusiva a cláusula que impõe o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito sem a anuência expressa do consumidor.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0804859-15.2021.8.14.0005, Rel. Des.
Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em
18/03/2025
)

No mesmo precedente, restou consignado que tal prática viola a boa-fé objetiva e o dever de transparência, sendo incompatível com a disciplina consumerista.

Dessa forma, correta a sentença ao declarar a nulidade do parcelamento automático e excluir os encargos dele decorrentes, devendo ser mantida integralmente nesse ponto.

2.2. Da Apelação de Marina Aguiar Ribeiro de Moraes.

No que se refere à pretensão de afastamento integral da cobrança, não assiste razão à recorrente. Trata-se de relação jurídica inequivocamente submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que impõe a análise da controvérsia à luz dos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da facilitação da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, incisos III e VIII, do referido diploma legal.

No caso concreto, a instituição financeira trouxe aos autos documentação apta a demonstrar a existência da relação contratual e a efetiva utilização do cartão de crédito pela consumidora, conforme se verifica dos documentos juntados sob os IDs 127847400 e 127847403, consistentes em faturas e demonstrativos de despesas. Tais elementos probatórios, em contexto de relação de consumo, revelam-se suficientes para comprovar a origem do débito, sobretudo quando não há impugnação específica quanto aos lançamentos realizados.

De seu turno, a consumidora, embora alegue a inexistência ou inexigibilidade da dívida, não apresentou qualquer elemento capaz de infirmar os registros apresentados pela instituição financeira, limitando-se a insurgência genérica quanto à cobrança, sem demonstrar, por exemplo, a ocorrência de pagamentos, estornos ou fraudes nos lançamentos.

Assim, ainda que se considere a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, verifica-se que o fornecedor se desincumbiu do encargo de demonstrar a existência do débito, ao passo que a parte consumidora não logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, razão pela qual subsiste a exigibilidade do débito originário, ressalvados, por evidente, os encargos decorrentes do parcelamento unilateral declarado inválido.

Por outro lado, diversamente do entendimento adotado na instância de origem, entendo configurado o dano moral. A hipótese dos autos revela não um simples inadimplemento contratual, mas verdadeira intervenção unilateral abusiva na relação jurídica, consistente na imposição de financiamento não contratado, com encargos expressivos e sem a devida informação e consentimento da consumidora. Tal conduta viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A orientação deste Tribunal é no sentido de que práticas dessa natureza ensejam dano moral indenizável, independentemente da comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de dano in re ipsa:

“O parcelamento automático da fatura de cartão de crédito, sem consentimento do consumidor, configura prática abusiva e enseja dano moral.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0804859-15.2021.8.14.0005, Rel. Des.
Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em
18/03/2025
)

No mesmo sentido:

“A realização de débito automático sem autorização expressa do consumidor configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor e a condenação por danos morais.”
(TJPA – Agravo Interno na Apelação Cível nº 0000884-54.2011.8.14.0074, Rel. Des.
José Antônio Ferreira Cavalcante
, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em
31/03/2025
)

No que tange ao quantum indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar tanto a banalização da reparação quanto o enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo adequado fixar a indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que se revela suficiente para compensar o abalo experimentado e cumprir a função pedagógica da condenação.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:

“DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. [...] VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. MANUTENÇÃO.” (TJPA – Apelação Cível nº 0801924-13.2019.8.14.0024, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 25/06/2024)

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto por BANCO BRADESCO S.A. e NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO do recurso interposto por MARINA AGUIAR RIBEIRO DE MORAES e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a instituição financeira ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

A condenação deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, observando-se a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, vedada a cumulação com outros índices.

Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais serão distribuídas proporcionalmente, majorando-se os honorários advocatícios devidos pela instituição financeira para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a verba fixada em desfavor da parte consumidora, com exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026